Tribunal: TJDFT
Processo: 0003750-47.2014.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATO OBSCENO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, afirmando que viu o réu, em via pública, mostrar seu órgão genital e se masturbar, corroborados pelo depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do crime de ato obsceno.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 233 do Código Penal (ato obsceno), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 07 (sete) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.